Tribunal: TJDFT
Processo: 0716610-60.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELA ESCALADA, PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA. INVIABILIDADE. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. ACESSO PELO TELHADO DA LOJA. QUALIFICADORA DEVIDAMENTE CONFIGURADA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CAUSA DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. COMPATIBILIDADE COM O FURTO QUALIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser mantida a qualificadora da escalada, uma vez que o laudo de exame do local e a prova oral atestam, tal como narrado na denúncia, que o acusado adentrou o imóvel de maneira não usual, a partir de um buraco que fez no telhado da loja, bem como precisou utilizar objetos do estabelecimento comercial como apoio para conseguir sair do local pelo telhado, o que não constitui via normal e demonstra maior dificuldade de acesso à res furtiva.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
3. Se o acusado confessa a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente e na fase inquisitiva, e as declarações são utilizadas para fundamentar o édito condenatório, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
4. Comprovado que o apelante praticou o crime de furto por volta de 04h00, mantém-se a causa de aumento de pena prevista no artigo 155, § 1o, do Código Penal, mormente porque o posicionamento majoritário adotado por esta Corte de Justiça é no sentido de que a causa de aumento do repouso noturno é compatível com o crime de furto qualificado. Precedentes desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.
5. Altera-se o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao apelante do fechado para o semiaberto, tendo em vista a redução do quantum de pena aplicado para patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão de reclusão, a reincidência do agente e a avaliação negativa de apenas uma circunstância judicial, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos I e II, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pela escalada, praticado durante o repouso noturno), reduzir o quantum de aumento da pena-base e reconhecer a atenuante da confissão espontânea, diminuindo a pena aplicada de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa para 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa, no valor mínimo legal, alterado o regime inicial de cumprimento da pena do regime fechado para o semiaberto.